Tribunal: TJDFT
Processo: 0738045-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738045-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Defende, ainda, que os dispositivos da LINDB possuem natureza de norma infraconstitucional. Alega, também, que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026